Tribunal: TJES
Processo: 5000108-32.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-32.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO FERREIRA GOMES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA HABILITADA EM NOME DO AUTOR COM DESCONTO BANCÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA VIVO E DO BANCO BRADESCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 470,41). DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.500,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA VIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000108-32.2023.8.08.0068

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: PAULO FERREIRA GOMES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços dos requeridos por ausência de comprovação da regularidade da contratação do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel n° 13250078190
, com descontos das mensalidades em conta bancária junto ao banco BRADESCO, razão pela qual declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, além da condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.500,00) e restituição em dobro dos valores descontados (R$ 471,41).

Irresignada, a parte requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
regularidade da contratação;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que,
pelo conjunto probatório colacionado aos autos, a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de que as linhas telefônicas móveis nº (11) 91572-2316 e a linha nº (67) 99821-8941 foram contratadas pelo recorrido. Explico.

Em
sua defesa, a parte recorrente sustenta que a parte autora procurou a Operadora VIVO e habilitou a linha nº (11) 91572-2316 e a linha nº (67) 99821-8941 em janeiro de 2023, atualmente com o plano VIVO CONTROLE, mas não foi apresentado o indigitado documento contratual ou qualquer outra prova de que o recorrido tenha expressamente manifestado a intenção de contratar as linhas em questão, limitando-se a apresentar telas sistêmicas a fim de comprovar a regularidade da contratação.

Contudo, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] Embora conste junto à contestação da primeira ré, suposto termo de adesão e contratação de serviços assinado via “aceite de voz”, não há nos autos qualquer link do teor da gravação da contratação.
[...] Ademais, a responsabilidade pelos cadastros, exame de documentos, celebração de contratos, lançamento de restrições negativas, entre tantas outras operações, é da demandada. A mera alegação de que agiu com cautela não exime a ré de sua responsabilidade”
(id. 11665505, negritei).

Por tais motivos, pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima APELAÇÃO CÍVEL Nº 5628506-66.2020.8.09.0051Comarca de GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE (S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) APELADO (S): DENILSON FORTALEZA DE ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME POR DÉBITO COM EMPRESA DE TELEFONIA. 1. DA APLICAÇÃO DO CDC E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A matéria discutida autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que evidentes a figura do fornecedor de serviços, do consumidor e da relação de consumo. A empresa de telefonia prestadora de serviços é responsável pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade. 2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DAS TELAS DE SISTEMA INTERNO E DAS FATURAS/ BOLETOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. As faturas/boletos e as telas do sistema interno da pessoa jurídica, referentes às supostas contas em aberto, não são capazes de demonstrar a relação contratual de fornecimento de serviços de telefonia e a respectiva inadimplência do pagamento da contraprestação devida pela parte.
3. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. Preenchidos todos os aspectos delimitadores do dever indenizatório, devida é a reparação por danos morais, notadamente por ter restado comprovado nos autos que a cobrança do serviço impugnado é indevida, posto que não provado pela empresa de telefonia a contratação deste e a consequente responsabilidade da parte autora pelos débitos.

[...]
(TJ-GO 56285066620208090051, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser reconhecida a inexistência da contratação das linhas telefônicas em comento.

Em relação aos danos materiais, diante da declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido constitui medida que se impõe.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o indigitado contrato está datado outubro de 2022.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)